Tribunal: STF
Processo: RHC 200101
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado Lucas Trevisan Fonseca e outro, em favor de Diego Daniel Silva Loyo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou os EDcl no hc nº 645.389/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de embargos de declaração contra decisão de minha relatoria, na qual não conheci do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, contudo, ao analisar o mérito, concluí que a pretensão formulada pelo impetrante encontrava óbice na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 
    Afirma a defesa do embargante, contudo, que o julgado não observou que o pedido contido na inicial se refere à confissão EXTRAJUDICIAL, qual seja, aquela que ocorreu perante o policial que efetuou a prisão em flagrante (e-STJ, fl. 419). 
    Alega, também, que o pedido de confissão foi solicitado porque o réu informou aos policiais que estaria traficando e estes agentes de farda citaram tal confissão em Juízo, influenciando o ato decisório condenatório (e-STJ, fl. 420). 
    Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos, para sanar a omissão indicada, e ver reconhecida a incidência da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.” (em consulta ao sítio do STJ)
    Nesta Corte, a parte postula o reconhecimento da atenuante pela confissão, sob a alegação de “o pedido de confissão foi solicitado porque o réu informou aos policiais que estaria traficando e estes agentes de farda citaram tal confissão em juízo, influenciando o ato decisório condenatório.” (eDOC 2, p. 253)
    É o relatório. 
    Decido. 
    No Superior Tribunal de Justiça, afastou-se a aplicação da atenuante pela confissão, porque o paciente não confessou o crime de tráfico de drogas, tendo apenas afirmado que encomendou a droga para consumo.
    Destaco o trecho da decisão: 
    “Ao julgar o apelo defensivo, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 33/36, destaquei): 
    [...] Depois, o réu, na polícia permaneceu em silêncio (fl. 05), e em Juízo negou o tráfico de drogas narrado, e como constou na r. sentença, “Disse que foi ao local dos fatos a fim de comprar uma porção de cocaína e o indivíduo que vendia o entorpecente foi buscar a droga para lhe entregar. Disse que o indivíduo que realizava o tráfico ficava dentro de um trailer, mas guardava a droga em local diverso, na entrada entre dois campos. Alegou que estava aguardando ser servido da droga, parado na rua, em local próximo ao trailer, quando policiais o abordaram. Disse que um amigo, de nome Michel, havia parado instantes antes para cumprimentá-lo e também foi abordado pelos policiais, mas foi liberado sem ser conduzido à delegacia. Alegou que nenhuma droga foi encontrada consigo, nem ao seu lado, e que, possivelmente por ter antecedentes criminais, os policiais lhe atribuíram a propriedade da droga que encontraram. Disse que estava com apenas R$ 10,00 em seu bolso quando foi abordado e que usaria o valor para comprar a droga. Disse que já havia adquirido droga naquele local anteriormente e que apenas conhecia este indivíduo que realizava o tráfico pela alcunha de “Alemão”. Não viu o momento em que os policiais encontraram os entorpecentes, e soube da existência deles apenas na delegacia. Contou que a droga ficava escondida no campo, em local diverso daqueles que os policiais relataram. Alegou que o indivíduo que traficava não foi visto pelos policiais, pois do local em que estavam não tinham visão dele, e também porque os policiais chegaram no momento em que estava aguardando o retorno do traficante. Disse que já foi abordado pelo policial José anteriormente.”(fl. 236, sic). 
    Nota-se, portanto, que a versão apresentada pelo recorrente está desassociada das demais provas carreadas aos autos, pois somente afirmou que era usuário de drogas e não traficante, e que nenhuma droga foi apreendida com ele. De fato, pela observância da prova colhida, pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do apelante, e pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), é evidente a destinação para entrega a consumo de terceiros. Pela leitura do recorte acima, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto o paciente não confessou a traficância, apenas assumiu ser usuário de drogas, pois estava aguardando ser servido da droga, parado na rua, em local próximo ao trailer quando os policiais o abordaram (e-STJ, fl. 33). Desse modo, incide o Enunciado Sumular n. 630 do STJ, que assim dispõe: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" “ (eDOC 2, p. 246-247)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que o STJ exige, para a valoração da confissão, que o réu admita a prática do fato criminoso e, a meu sentir, o paciente não a admitiu. Como se vê dos autos, o paciente rejeitou a acusação de que pretendia a comercialização, alegando “[...] que foi ao local dos fatos a fim de comprar uma porção de cocaína e o indivíduo que vendia o entorpecente foi buscar a droga para lhe entregar. Disse que o indivíduo que realizava o tráfico ficava dentro de um trailer, mas guardava a droga em local diverso, na entrada entre dois campos. Alegou que estava aguardando ser servido da droga, parado na rua, em local próximo ao trailer, quando policiais o abordaram.”
    Nos julgados deste Supremo Tribunal, cito:
    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE, NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
    1. Firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido, dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância: situação não havida na espécie.
    2. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus: Precedentes.
    3. Ordem denegada. (HC 94.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2008)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgR no RHC 186.084, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021)
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente